Tribunal: TJMT
Processo: 0003287-94.2010.8.11.0015
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003287-94.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUILHERME DOMINGOS DAL MAGRO - CPF: 430.661.009-87 (APELADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), THAISA JOANA DALMAGRO - CPF: 042.968.891-17 (APELADO), MIRIAN JULIANA DALMAGRO (APELADO), JOSE ANTONIO GUIMARAES ALVES - CPF: 004.983.188-77 (APELANTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), MIRIAN JULIANA DALMAGRO - CPF: 024.361.171-44 (APELADO), GUILHERME DOMINGOS DAL MAGRO - CPF: 430.661.009-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADONIRO CAPANEMA NETO - CPF: 505.848.476-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE DOS CONDUTORES – DEMONSTRAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando o acidente extrapola as situações leves, havendo a necessidade de procedimento cirúrgico, aliada a dor, sofrimento, psicológico abalado, aflição, abalo da rotina e de desequilíbrio do bem estar, resta configurado o dano moral.

Para a fixação do valor dos danos morais deve-se analisar as particularidades de cada caso, atentando-se a variáveis importantes como a gravidade do fato, a culpabilidade do ofensor e sua condição econômica, a intensidade do sofrimento da vítima e dos familiares, o número de autores, que constituem elementos de concreção e devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização, sob pena de tornar-se inexequível.

“Reconhecido nos autos, tanto a culpa por parte do condutor do veículo, o qual não agiu com o devido cuidado ao realizar a manobra, bem como em relação à vitima que procedeu com falta de atenção e cautela, pondo-se em risco para entregar documento a passageiro no interior do ônibus, quando este estava arrancando-se da plataforma de embarque, o reconhecimento da culpa concorrente é medida impositiva. IV - Reconhecida a concorrência de culpa, em iguais proporções, de ambas as partes, no acidente em comento, devem ser redimensionados os valores relativos às indenizações por danos morais e estéticos. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.08.105568-3/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2019, publicação da súmula em 29/11/2019).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
JOSE ANTONIO GUIMARAES ALVES

contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Estéticos decorrentes de ato ilícito (acidente de trânsito)

n. 3287-94.2010.8.11.0015 – Código:124074

- 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, proposta por THAISA JOANA DALMAGRO representada por Guilherme Domingos Dalmagro e MIRIAN JULIANA DALMAGRO, que julgou parcialmente procedente a ação para condenar O REQUERIDO A INDENIZAR Thaisa pelos danos morais e estéticos sofridos em decorrência do acidente, no importe de R$ 10.000,00, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária da data do arbitramento (Súmula 362 STJ), bem como nos danos materiais no importe de R$ 65,00 pelo aluguel da cadeira de rodas e R$ 120,00 referente a aquisição de muletas, com juros a partir da citação e correção monetária a parti do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ. Com relação à dedução do valor do Seguro DPVAT sobre o valor da indenização pelos danos materiais em favor da requerente Thaisa, este somente deverá ser realizado quando existir nos autos a prova do recebimento desse valor pela requerente, cujo cálculo deverá ser realizado na fase de liquidação de sentença. Ainda, restando evidenciada a culpa concorrente dos condutores Mirian e José para a ocorrência do sinistro relatado na exordial, e levando em consideração os orçamentos de fls.37 e 77, condeno o requerido a ressarcir a requerente Mirian pelos danos materiais no importe de R$ 1.114,00 que nada mais é do que 50% do valor do reparo da motocicleta, corrido monetariamente pelo INPC, a partir de 01/03/2010, fl.37, e juros de mora a partir da citação. Considerando que as partes foram vencidas e vencedoras, condeno-as nas custas processuais, pró-rata, e em honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 para cada parte, ficando a cobrança condicionada ao disposto no art.98, §3o do CPC, eis que ambos os polos são beneficiários da assistência judiciária gratuita.

O Apelante não se conforma com o decisum, alega culpa exclusiva das requeridas para a ocorrência do sinistro, uma vez que descrevem o acidente de maneira diversa de como efetivamente aconteceu pois ao efetuarem a conversão, não observaram as normas constantes do Código de Trânsito Brasileiro, devendo assim, ser reformada a sentença de primeiro grau e julgada improcedente a presente ação.

Assevera que “ restou comprovado nos autos que, no dia 16 de janeiro de 2010, tanto o Apelante trafegava pela rua João Pedro Moreira de Carvalho, na cidade de Sinop/MT, no mesmo sentido que as Apeladas, ou seja, centro/bairro. Entretanto, de maneira abrupta e repentina, o veículo das apeladas virou para a esquerda, vindo assim, a “cortar” a frente do veículo do apelado”, Num. 38482012 – Pág.3.

Ressalta que a inobservância das Apeladas quanto ao procedimento correto disposto nos artigos 35 e 37 do CTB foi decisivo para a ocorrência do acidente, não havendo que se falar em culpa concorrente para o evento.

Adiante, suscita a redução da condenação em danos morais, uma vez que não praticou nenhum ato ilegal ou ilícito que justificasse tal medida. Acaso mantida a r.sentença, que seja minorado o valor fixado, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sugerindo que o mesmo seja reduzido para a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Aduz que “além da readequação do valor dos danos morais fixados, necessário também que se reconheça que o dever de indenizar deve ser arcado entre ambos os MOTORISTAS envolvidos no acidente, ou seja, entre o Apelante e a Apelada Miriam Juliana Dalmagro”, Num. 38482012 – Pág.2; pois, restou reconhecido na decisão objurgada a culpa concorrente dos motoristas e, assim, havendo culpa de ambos, não se mostra razoável que os danos morais sejam suportados apenas pelo Apelante.

Requer o provimento do apelo para reformar a sentença, julgando-se totalmente improcedente a presente ação. Alternativamente, requer a reforma da sentença de primeiro grau, reduzindo-se o valor fixado a título de danos morais.

Pede, ainda, para fixar em 50% (cinquenta por cento) a responsabilidade do Apelante ao pagamento de eventuais danos morais fixados em favor da Apelada.

As apeladas, devidamente intimadas, deixaram de apresentar suas contrarrazões, conforme certidão Num. 38442016 – Pág.1

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Estéticos decorrentes de ato ilícito (acidente de trânsito) n.3287-94.2018.8.11.0015 – Código: 124074 - 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada por THAISA JOANA DALMAGRO, representada por Guilherme Domingos Dalmagro e MIRIAN JULIANA DALMAGRO em face de JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES ALVES e outro, ora Apelante, que que julgou parcialmente procedente a ação para condenar O REQUERIDO A INDENIZAR Thaisa pelos danos morais e estéticos sofridos em decorrência do acidente, no importe de R$ 10.000,00, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária da data do arbitramento (Súmula 362 STJ), bem como nos danos materiais no importe de R$ 65,00 pelo aluguel da cadeira de rodas e R$ 120,00 referente a aquisição de muletas, com juros a partir da citação e correção monetária a parti do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ. Com relação à dedução do valor do Seguro DPVAT sobre o valor da indenização pelos danos materiais em favor da requerente Thaisa, este somente deverá ser realizado quando existir nos autos a prova do recebimento desse valor pela requerente, cujo cálculo deverá ser realizado na fase de liquidação de sentença. Ainda, restando evidenciada a culpa concorrente dos condutores Mirian e José para a ocorrência do sinistro relatado na exordial, e levando em consideração os orçamentos de fls.37 e 77, condeno o requerido a ressarcir a requerente Mirian pelos danos materiais no importe de R$ 1.114,00 que nada mais é do que 50% do valor do reparo da motocicleta, corrido monetariamente pelo INPC, a partir de 01/03/2010, fl.37, e juros de mora a partir da citação. Considerando que as partes foram vencidas e vencedoras, condeno-as nas custas processuais, pró-rata, e em honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 para cada parte, ficando a cobrança condicionada ao disposto no art.98, §3o do CPC, eis que ambos os polos são beneficiários da assistência judiciária gratuita.

O Apelante suscita, em apertada síntese, a improcedência da ação; alternativamente, a exclusão dos danos morais e acaso mantida a condenação, ante o reconhecimento da culpa concorrente, requer seja a apelada condenada em danos morais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

Pois bem.

Segundo consta da inicial, no dia 16.01.2010, por volta das 07h50min, as autoras Mirian Juliana Dalmagro e Thaisa Joana Dalmagro trafegavam de motocicleta, marca JTA/Suzki Intruder 250, ano 2001, placa JZT 7766, pela rua João Pedro Moreira de Carvalho, sentido centro/bairro, após sinalizar que iria convergir à esquerda, quando foram atingidas por um automóvel marca GM/Chevrolet D-20 Custom, placa KBE 7481, que era conduzido pelo requerido/apelante José Antônio Guimarães Alves e de propriedade do segundo; que, conforme croqui do local do acidente, o sinistro se deu na mão de direção do veículo conduzido pela autora; que o requerido falava ao celular no momento do acidente e após o ocorrido, se mostrava agressivo, descontrolado, xingando e gritando com tudo e com todos; que a menor Thaisa Dalmagro teve fratura exposta em uma das pernas, imediatamente encaminhada para o hospital e o requerido sequer teve o trabalho de saber se mesma necessitava de algo. Em vista dos diversos danos ocasionados pela imprudência do requerido, requer seja condenado pelos danos materiais, morais e estéticos sofridos.

Citado, o requerido/apelado apresentou contestação (Num. 38481951) aduzindo, em síntese, culpa exclusiva das requerentes. Alega que no dia do sinistro, trafegava pela rua João Pedro Moreira de Carvalho, na cidade de Sinop/MT, sentido centro/bairro sendo que a sua frente trafegava as requerentes em uma motocicleta; que nas proximidades da concessionária Toyota (Green Automóveis), ao verificar que não vinha nenhum veículo em sentido contrário e por ter uma visão livre naquele local, sinalizou com a luz de seta para a esquerda a fim de efetuar a ultrapassagem do veículo conduzido pelas requerentes e, durante a ultrapassagem, de maneira inesperada, a requerente condutora da motocicleta fez a conversão à esquerda, como se fosse adentrar à concessionária Green Automóveis, sem ao menos observar se havia outro veículo vindo no mesmo sentido; que tentou evitar o abalroamento entre os veículos o que não foi possível pois a manobra efetuada pela requerente foi totalmente inesperada e abrupta, sendo tal conduta causadora da colisão entre os veículos; que a condutora não respeitou as normas estabelecidas em nosso ordenamento jurídico quando tentou realizar a conversão para a esquerda. Assim, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais, reconhecida a culpa exclusiva das requerentes pelo acidente, alternativamente, que seja reconhecida a culpa concorrente calculando-se as indenizações em valores proporcionais ao grau de culpa de cada uma das partes; que não seja admitida a cumulação de Danos Morais e Danos Estéticos.

O segundo requerido apresentou contestação, arguindo preliminar de ilegitimidade ativa qual restou acolhida pela decisão saneadora, tendo a ação sido extinta sem resolução de mérito em relação a ele, designada audiência de instrução e julgamento (Num.38481989).

Após a instrução processual sobreveio a sentença, a qual é objeto de Apelação (Num.38482009).

Pois bem.

O recurso comporta parcial provimento.

I – DA CULPA CONCORRENTE.

A sentença nesse ponto é a seguinte:

“Cinge-se a controvérsia em identificarmos o culpado ou os culpados pelo acidente.

É incontroverso que o requerido colidiu o seu veículo com a parte traseira da motocicleta em que estavam as requerentes, o que evidencia a sua parcela de culpa pelo acidente, pois se ele estivesse conduzindo o seu veículo com a devida atenção e cuidado e guardando distância de segurança adequada, certamente o acidente não teria ocorrido.

Ademais, o art. 29, IX do CTB dispõe que “a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda”.

Muito embora o requerido afirme que em momento algum tenha visto a seta da motocicleta ligada para o lado esquerdo, fls. 35 e 176, tal fato não significa que a seta não estivesse ligada, pois, como dito, se ele estivesse conduzindo o seu veículo com a devida atenção e cuidado o sinistro não teria ocorrido.

Ademais, ambas as testemunhas das requerentes, compromissadas em dizer a verdade, afirmaram veementemente que a motocicleta estava com a seta esquerda ligada no momento da colisão, fls. 177/178, o que evidencia o cumprimento do disposto no art. 35 do CTB, verbis: “antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço”.

Por outro norte, verifico que a Mirian também possui uma parcela de culpa pelo acidente, pois antes de efetuar a conversão da sua motocicleta para a esquerda, deveria ter aguardado no acostamento à direita a fim de cruzar a pista com segurança, nos exatos termos do art. 37 do CTB:

“Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança”.

Ora, se a requerente Mirian, condutora da motocicleta, tivesse aguardado no acostamento à direita os veículos que vinham atrás passarem, conduzindo a sua motocicleta com a devida atenção e cuidado , certamente teria evitado o sinistro, no entanto não foi o que ocorreu, o que evidencia sua parcela de culpa pelo acidente, na proporção de 50% para cada polo.

Desde já deixo consignado que a culpa concorrente somente se aplica aos condutores dos veículos envolvidos no acidente, e não à passageira Thaísa, a qual não praticou qualquer conduta capaz de contribuir com a ocorrência do sinistro, até porque estava apenas sendo transportada por um dos veículos envolvidos na colisão.

Neste sentido:

Ação de indenização. Acidente de veículo. Morte do marido e pai dos autores. Prova documental indicativa da responsabilidade do corréu no evento danoso. Inobservância de placa indicativa de PARE em cruzamento. Responsabilidade integral e solidária do proprietário e do condutor do veículo envolvido no acidente.
Ausência de culpa concorrente da vítima na hipótese. Vítima fatal que era mero passageiro do veículo. Dano moral existente
. Indenização por dano moral fixada em quantia irrisória pelo Juízo. Necessidade de elevação para patamar compatível com o dano praticado. Fixação em R$ 50.000,00. Correção que se fará, quanto ao dano moral, da data da publicação do Acórdão. Juros computados do evento (Súmula 54 do STJ). Acidente ocorrido em 2001. Incidência de juros de 0,5% ao mês até a vigência do novo Código Civil, quando passarão a ser de 1% ao mês. Observação de ofício. Pensão mensal fixada em 2/3 da remuneração recebida pela vítima, sendo 1/3 para cada um dos autores, que deve ser corrigida anualmente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, com juros de mora de 0,5 % ao mês até 11.01.2003 e de 1% a partir de então. Impossibilidade de vincular o valor da pensão mensal com o salário mínimo. Constituição de capital para garantia do cumprimento das prestações vincendas. Obrigação que deriva da Lei. Prevalência dos honorários advocatícios fixados na sentença. Ausência de motivo a justificar qualquer elevação. Apelo dos autores parcialmente provido e apelo do réu improvido.(TJ-SP - APL: 9119376512005826 SP 9119376-51.2005.8.26.0000, Relator: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 01/09/2011, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2011)”

Do cotejo dos autos, não se extrai outra conclusão senão o agir negligente do apelante e da apelada Mirian, condutora da motocicleta, que deixaram de tomar as devidas cautelas ao efetuarem conversão para a esquerda, evitando o abalroamento entre os veículos em questão.

O apelante não conseguiu demonstrar a culpa exclusiva das vítimas para a ocorrência do sinistro, pois, como ressaltado pelo juízo de piso “é incontroverso que o requerido colidiu o seu veículo com a parte traseira da motocicleta em que estavam as requerentes, o que evidencia sua parcela de culpa pelo acidente, pois se ele estivesse conduzindo seu veículo com a devida atenção e cuidado (art.28, CTB) e guardado distancia de segurança adequada (art. 29, II, CTB), certamente o acidente não teria ocorrido”.

Mantenho, portanto, a sentença nesse ponto. Contudo, é pacífico na Doutrina e Jurisprudencia que a culpa de um não extingue a do outro, mas a conduta de ambos deve ser valorizada para se estabelecer a proporção do dano que cada um deverá suportar.

Trata-se exatamente do caso em tela, porquanto ambos os condutores contribuíram, ao mesmo tempo, para a produção do mesmo evento danoso, assim deve haver a repartição de responsabilidade de acordo com o grau de culpa.

Verifica-se que a constatação da culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade do agente causador do dano, mas a atenua, refletindo na fixação do valor da indenização, conforme dispõe a norma inserta no art. 945, do Código Civil:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

II – DA EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS.

O juiz sentenciante reconheceu o dever de indenização por danos morais e estéticos a requerente/apelada Thaisa sob os seguintes fundamentos:

“No que concerne aos danos morais, os Tribunais pátrios entendem que é devido o seu pagamento nos casos em que vítima de acidente automobilístico sofreu graves lesões, causando-lhe deformidades não passíveis de correção, englobando, portanto, os danos estéticos.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS -LESÕES GRAVES - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO - LUCROS CESSANTES - CONDENAÇÃO. 1 - É devido o pagamento de indenização por danos morais e danos estéticos nos casos em que vítima de acidente automobilístico sofreu graves lesões, causando-lhe deformidades não passíveis de correção. 2 - Nos termos da Súmula 387 do STJ, "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral". 3 - Para a fixação do valor dos danos morais em acidente de trânsito, deve-se analisar as particularidades próprias de cada caso, atentando-se a variáveis importantes como a gravidade do fato, a culpabilidade do ofensor e sua condição econômica, a intensidade do sofrimento da vítima e de seus familiares, o número de autores, elementos estes de concreção e que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização, sob pena de tornar-se inexequível a obrigação.(TJ-MG - AC: 10105150174677001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019)

Quanto ao seu valor, relembremos que o E. STJ prevê que o montante deve “atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir”, cumprindo seja fixado “de acordo com os contornos fáticos e circunstâncias” concretas do caso (STJ – Segunda Turma - REsp 734303/RJ – Rela. Ministra ELIANA CALMON – Julg. em 07/06/2005 - DJ 15.08.2005, p. 290).

Compulsando os autos, verifico pelos documentos de fls. 44/49 que a requerente Thaisa sofreu uma fratura exposta na sua perna esquerda em decorrência do acidente, onde houve uma enorme lesão e foi instalado um aparelho ortopédico.

Desta forma, levando-se em consideração as dores e o sofrimento da requerente, bem como as deformidades evidenciadas pela fotografias de fls. 47/48, entendo que ela faz jus a uma indenização a título de danos morais e estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até porque ambas as partes litigantes são hipossuficientes e a indenização não visa o locupletamento da vítima, mas apenas e tão somente amenizar a sua dor.

De fato, somente o acidente de trânsito leve, pode ser considerado mero aborrecimento. No caso dos autos, sem dúvida houve ofensa aos direitos da personalidade. Foram necessários procedimentos cirúrgicos, uso de cadeira de rodas e muletas, aliada a dor, sofrimento, psicológico abalado, aflição, abalo da rotina e de desequilíbrio do bem estar.

Matem-se, portanto, a r. sentença nesse ponto.

III – DA REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS

Para a fixação do valor dos danos morais deve-se analisar as particularidades de cada caso, atentando-se a variáveis importantes como a gravidade do fato, a culpabilidade do ofensor e sua condição econômica, a intensidade do sofrimento da vítima e dos familiares, o número de autores, que constituem elementos de concreção e devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização, sob pena de tornar-se inexequível.

No caso, tenho como excessivo o valor fixado.

Isso porque embora não se trate de acidente de trânsito considerado leve, conforme já afirmado, não há a gravidade para fixação de indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais). De fato, houve fratura do tornozelo da autora/apelada Thaisa Joana Dalmagro e a necessidade de realização de procedimento cirúrgico, contudo, não restou comprovado nos autos prova de dano permanente e/ou incapacidade para as atividades laborais e/ou do dia a dia.

Além disso, os apelantes estão litigando sob o pálio da Justiça Gratuita (Num.38480995 – Pág.1 e Num. 38481972 – Pág.1) e não demonstram apresentar grande capacidade financeira para condenação tão alta.

Feitas estas considerações,

a indenização no presente caso deverá ser reduzida pela metade, uma vez que a culpa da autora/apelada Mirian Juliana Dalmagro corresponde a uma parcela de 50% (cinquenta por cento), ou seja, entendo que ambas as partes contribuíram de igual forma para a produção do fato danoso.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA OBTENÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL (INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO). CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
CULPA CONCORRENTE. VERIFICAÇÃO. PERCENTUAL. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA REFORMADA
. I - É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público de transporte pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, respondendo a empresa pelos prejuízos causados, salvo se comprovar causa excludente de sua responsabilidade. II - Também é objetiva a responsabilidade das empresas que prestam serviço público em relação a terceiros, ou seja, aos não-usuários, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 591.874/MS.III -
Reconhecido nos autos, tanto a culpa por parte do condutor do veículo, o qual não agiu com o devido cuidado ao realizar a manobra, bem como em relação à vitima que procedeu com falta de atenção e cautela, pondo-se em risco para entregar documento a passageiro no interior do ônibus, quando este estava arrancando-se da plataforma de embarque, o reconhecimento da culpa concorrente é medida impositiva. IV - Reconhecida a concorrência de culpa, em iguais proporções, de ambas as partes, no acidente em comento, devem ser redimensionados os valores relativos às indenizações por danos morais e estéticos.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.08.105568-3/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2019, publicação da súmula em 29/11/2019)

Assim e considerando a gravidade das condutas dos motoristas envolvidos no acidente, tenho que a indenização a requerente apelada Thaisa deve ser reduzida pela metade e , já que ambos concorreram, de igual forma, para a ocorrência do evento danoso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação e reformo, em parte, a sentença, para julgar parcialmente procedente a ação para o fim de CONDENAR a parte autora MIRIAN JULIANA DALMAGRO e o requerido JOSÉ ANTÔNIO GUIMARAES ALVES ao pagamento de indenização por Danos Morais a requerente THAISA JOANA DALMAGRO na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse que deverá ser suportado na fração de 50% (cinquenta por cento), ou seja, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada um dos condutores, tendo em vista que ambas as partes contribuíram de igual forma para a produção do fato danoso, com incidência de correção monetária, a contar da publicação desse acórdão e juros moratórios, desde a citação, mantendo-se, no mais, a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020